Tribunal: TJSP
Processo: 3000567-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme disposição

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme disposição legal elencada no art. 1.022, do NCPC.
Recurso rejeitado.